Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700610-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, NAYARA JARVIS TOME AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0700709-48.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por eles (id 222278184 dos autos originários). Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé narram que requereram a antecipação da tutela para obter a extensão da cobertura contratual para Suzane Aryel Siqueira e Silva Andrade, cedente em gestação de substituição, de modo que Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil autorize e custeie o acompanhamento obstétrico e o parto do nascituro em rede credenciada. Alegam que eventual restrição imposta pela ausência de previsão contratual desvirtua a finalidade precípua do contrato, que é a garantia à saúde. Explicam que os procedimentos relativos ao pré-natal e ao parto estariam cobertos se Nayara Jarvis Tomé estivesse gestante. Defendem que o raciocínio deve ser adotado no caso de nascituro descendente da beneficiária que desenvolva-se em útero de substituição. Sustentam que o contrato firmado não lista a hipótese em questão no rol de serviços excluídos da cobertura. Argumentam que é necessário transpor a interpretação estritamente técnica para encontrar a solução mais adequada social e moralmente para a questão. Destacam que o procedimento da gestação assistida encontra-se regulamentado amplamente no país e não pode ser afastado em razão da inexistência de previsão contratual. Ressaltam que a gestação assistida no caso concreto cumpre todos os requisitos estabelecidos pela Resolução n. 2.320/2022 do Conselho Federal de Medicina. Mencionam o art. 226, § 7o, da Constituição Federal, arts. 421 e 1.565, § 2o, do Código Civil, art. 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Enunciado n. 23 do Conselho da Justiça Federal, arts. 1o, 2o e 9o da Lei n. 9.263/1996 e art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Alegam que a gestação é considerada de alto risco pelo médico assistente. Acrescentam que o relatório médico consigna que a gestação apresenta complicações sérias que aumentam o risco de aborto espontâneo. Afirmam que a gestante substituta possui histórico de sangramentos vaginais frequentes e encontra-se em acompanhamento obstétrico de alto risco e necessita de suporte multidisciplinar. Sustentam que a gestante substituta encontra-se em situação de impossibilidade prática e jurídica de contratar um plano de saúde com cobertura integral para o acompanhamento do pré-natal, em razão da carência mínima legal de trezentos (300) dias. Explicam que esse prazo inviabiliza qualquer alternativa prática de contratação de plano próprio que cubra o pré-natal e o parto. Citam os arts. 1o, inc. III, e 196 da Constituição Federal e o art. 421 do Código Civil. Destacam que o principal objetivo da ação originária é assegurar os direitos fundamentais do nascituro que possui direitos à via, saúde e dignidade assegurados no art. 227 da Constituição Federal. Ressaltam que a negativa de cobertura à cedente configura negativa de assistência ao nascituro de forma indireta. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil estenda a cobertura contratual de Nayara Jarvis Tomé a Suzane Aryl Siqueira e Silva Andrade e autorize e custeie todo o acompanhamento obstétrico e o parto do nascituro em rede credenciada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67768979). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé são casados e beneficiários de plano de saúde oferecido por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Nayara Jarvis Tomé possui diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, o que torna arriscada uma gestação em razão da reativação da doença, com consequências negativas para ela e para o feto nos termos do relatório médico (id 222178148 dos autos originários). Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé optaram pela fertilização in vitro e gestação de substituição assumida por Suzane Aryel Siqueira e Silva Andrade em razão desse fato. Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé requereram a extensão do plano de saúde contratado a Suzane Aryel Siqueira e Silva Andrade, para a cobertura do acompanhamento pré-natal até o parto, o que foi negado por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. A controvérsia contratual consiste em analisar a possibilidade de extensão da cobertura contratual de Nayara Jarvis Tomé a Suzane Aryl Siqueira e Silva Andrade, cedente temporária de útero em gravidez de substituição, para que Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil autorize e custeie todo o acompanhamento obstétrico e o parto do nascituro em rede credenciada. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O contrato de plano de saúde caracteriza-se como um contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado conforme o art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998. A finalidade do contrato foi registrada no mesmo dispositivo legal nos seguintes termos: (...) com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos. O art. 196 anuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nayara Jarvis Tomé contratou as segmentações ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, vigentes de 19.9.2013 a 30.11.2029 (id 222177163 dos autos originários). O prazo contratual de trezentos (300) dias de carência para parto a termo previsto no art. 35 do Regulamento do Plano de Associados da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil encontra-se cumprido (id 222177194 dos autos originários). O art. 16, inc. IV, do Regulamento do Plano de Associados da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil prevê a cobertura de assistência pré-natal, bem como a cobertura de consultas periódicas e exames complementares necessários à assistência ao parto por equipe especializada (id 222177194 dos autos originários). É indubitável que Nayara Jarvis Tomé teria direito à cobertura contratual de todos os procedimentos e atendimentos correlatos ao pré-natal e do parto em caso de gravidez já que os requisitos contratuais estão atendidos. O caso dos autos apresenta particularidade porquanto trata-se de gestação de substituição. A gestação de substituição ou cessão temporária do útero está regulamentada pela Resolução n. 2.320/2022 do Conselho Federal de Medicina. Trata-se de técnica de reprodução assistida elegida quando há condição que impeça ou contraindique a gestação. Utiliza-se uma pessoa pertencente à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau, que cede o útero temporariamente para receber o embrião e gestar nos termos do item VII da Resolução n. 2.320/2022 do Conselho Federal de Medicina. A obrigatoriedade de cobertura e custeio do pré-natal e do parto na hipótese de gravidez da beneficiária do plano de saúde permite a extensão do benefício à mulher que cede voluntariamente seu útero para gestar em nome do casal. A medida não indica qualquer prejuízo para o sistema solidário e atuarial da operadora de plano de saúde. Os gastos relacionados à gestação de substituição são os mesmos que seriam dispendidos à Nayara Jarvis Tomé na hipótese de sua gravidez, de modo que permanece o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Trata-se de mera transferência do gozo dos direitos contratuais adquiridos por Nayara Jarvis Tomé, que não poderá fruí-los em razão de seu quadro clínico. Ressalto que a gestação de substituição enquadra-se no contexto do direito constitucional ao planejamento familiar. O art. 226, § 7o, da Constituição Federal prevê que o planejamento familiar está fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Estabelece que esse direito é de livre decisão do casal e compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o seu exercício, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.[1] O planejamento familiar encontra-se previsto expressamente como hipótese de cobertura obrigatória dos planos de saúde nos termos do art. 35-C da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998). Confira-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acrescento que o direito ao atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal são direitos assegurados à gestante e ao nascituro, conforme infere-se do art. 8o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.[2] O Superior Tribunal de Justiça entende que o nascituro é titular de direitos, dentre os quais o direito ao atendimento pré-natal, que visa garantir os direitos à saúde e à vida. Confira-se o seguinte julgado nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS. QUEBRA DO SIGILO PROFISSIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. CONJUNTURA FÁTICA DEVIDAMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NASCITURO. PESSOA TITULAR DE DIREITOS. (...) 4. Registre-se que "o direito brasileiro confere ao nascituro a condição de pessoa, titular de direitos: exegese sistemática dos arts. 1o, 2o, 6o e 45, caput, do Código Civil; direito do nascituro de receber doação, herança e de ser curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798 do Código Civil); a especial proteção conferida à gestante, assegurando-se-lhe atendimento pré-natal (art. 8o do ECA, o qual, ao fim e ao cabo, visa a garantir o direito à vida e à saúde do nascituro); alimentos gravídicos, cuja titularidade é, na verdade, do nascituro e não da mãe (Lei n. 11.804/2008); no direito penal a condição de pessoa viva do nascituro - embora não nascida - é afirmada sem a menor cerimônia, pois o crime de aborto (arts. 124 a 127 do CP) sempre esteve alocado no título referente a "crimes contra a pessoa" e especificamente no capítulo "dos crimes contra a vida" - tutela da vida humana em formação, a chamada vida intrauterina (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal, volume II. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 62-63; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 658)". (REsp n. 1.415.727/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 29/9/2014.) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 817.277/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 2.10.2023, DJe de 5.10.2023.) Não vislumbro, portanto, motivos para a negativa de cobertura temporária e parcial, limitada aos procedimentos relacionados à gestação de substituição necessitados pela cedente temporária do útero e pelo nascituro, filho biológico da beneficiária do plano de saúde. O pressuposto do perigo de dano é evidente. Os autos estão instruídos com relatório médico que consigna a essencialidade do acompanhamento médico para a garantia do bem-estar da cedente temporária do útero e do nascituro (id 222178150 dos autos originários). O relatório destaca que Suzane Aryel Siqueira e Silva Andrade apresenta episódios de sangramento vaginal intermitente, o que representa fator de risco. Ressalta que: Dada a presença de sangramento vaginal e o risco de aborto, é de extrema importância que a paciente mantenha um acompanhamento obstétrico rigoroso. Concluo que os argumentos de Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil estenda a cobertura contratual de Nayara Jarvis Tomé a Suzane Aryel Siqueira e Silva Andrade, de forma temporária e limitada ao acompanhamento obstétrico e ao parto do nascituro em rede credenciada até a alta hospitalar. A extensão da cobertura deve ser realizada imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 226. (...) § 7o Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. [2] Art. 8o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.